Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719673-65.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE KUPERCHMIT XIMENES RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. INTUITO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO PODE SER CONCEDIDO RETROATIVAMENTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA. REQUISITOS DO ART. 90, § 4o, DO CPC NÃO ATENDIDOS. I. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça, porém a concessão do benefício não projeta efeito retroativo. II. Gratuidade de justiça requerida depois da prolação da sentença, ainda que concedida no plano recursal, não suspende a exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2oa 4o do Código de Processo Civil. III. A suspensão de exigibilidade prescrita no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pressupõe que, ao tempo da condenação, a parte era beneficiária da gratuidade de justiça IV. Na ação de busca e apreensão não faz jus à redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, o réu que, conquanto não resista à retomada do veículo alienado fiduciariamente, deixa de pagar o débito na forma do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. V. Recurso desprovido. A recorrente, após demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso (artigo 105, § 2o, da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022), aponta violação aos artigos 85, § 2o, e 90, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, defendendo se mostrar excessivo o valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Destaca que a parte insurgente reconheceu a procedência do pedido inicial, sem qualquer contraposição. Enfatiza, portanto, que o trabalho do advogado da recorrida se limitou ao ajuizamento da demanda. Ressalta que nos moldes do artigo 90, § 4o, citado o juízo de primeiro grau deveria ter arbitrado os honorários no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ademais, sem a indicação de artigo de lei violado, defende fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido pelo acórdão impugnado. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 85, § 2o, e 90, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no § 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes ao excessivo valor fixado a título de honorários advocatícios, bem como ao direito à redução prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível em atenção ao óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à tese jurídica do direito ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005